Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600956-52.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
08/05/2026
Número: 0600956-52.2024.6.16.0072

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600956-
52.2024.6.16.0072, que julgou procedente e condenou o acusado Osésa Rodrigues de Oliveira
como incurso na sanção do art. 347, caput, do Código Eleitoral. Fixou o regime aberto para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, §2º, "c", do Código Penal,
mediante as seguintes condições: 1) comprovação de ocupação lícita, nos autos, no prazo de 30
dias, a partir da audiência admonitória; 2) não mudar de residência ou da Comarca do Juízo da
Execução, sem prévia autorização judicial; 3) não se ausentar da Comarca por prazo superior a 08
(oito) dias sem prévia autorização do Juízo; 4) recolher-se à sua habitação até as 22:00; 5) não
frequentar bares, boates e outros estabelecimentos similares; 6) comparecer mensalmente em
Juízo para informar e justificar suas atividades. Compulsando os autos, verificou-se que a ré
preenche os requisitos legais autorizadores, tanto de natureza objetiva e subjetiva, previstos no
artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal. Por entender suficiente e adequada à repressão do
crime praticado, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de
liberdade cominada por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de
01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, em prazos e condições a serem estabelecidos na
audiência admonitória, cuja realização será oportunamente designada. Do Direito de Recorrer em
Liberdade. Ainda, não se verificou, neste momento processual, a necessidade de imposição de
prisão preventiva ou mesmo outras medidas cautelares diversas, tendo a ré respondido a
totalidade do processo em liberdade.(Ação Penal Eleitoral o Ministério Público Eleitoral ofereceu
denúncia em face Osésa Rodrigues de Oliveira, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática
do delito tipificados no artigo 347 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), constando o seguinte:
"No dia 17 de setembro de 2024, por volta das 16h50, na cidade de Paranavaí, o denunciado OSÉSA
RODRIGUES DE OLIVEIRA, agindo com consciência e vontade, recusou o cumprimento da ordem
do Juízo Eleitoral, emanada nos autos nº 0600514-86.2024.6.16.0072, uma vez que mesmo intimado
deixou transcorrer o prazo determinado de até 48 horas para cumprimento da ordem, não
efetuando a veiculação em suas redes sociais do direito de resposta determinado. O denunciado
foi intimado da sentença no dia 15 de setembro às 16h54m, conforme certidão de publicação em
mural eletrônico nº 139937/24, fls. 110 do ID 166896999, e apenas cumpriu a ordem judicial por volta
do dia 01 de outubro de 2024"). RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente
como OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

JOSE ROBERTO BALESTRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44889419
08/05/2026
14:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44889419 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 08/05/2026 14:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814541614300000043825050
Número do documento: 26050814541614300000043825050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.190

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600956-
52.2024.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
EMBARGANTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OSESA
RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE ROBERTO BALESTRA - OAB/PR17646
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ELEIÇÕES
2024.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento
a
recurso
criminal,
mantendo a sentença condenatória pelo
crime de desobediência eleitoral (art. 347
do Código Eleitoral).
2. O embargante alega a existência de erro
de fato quanto à natureza da prova
audiovisual, omissões relativas à suposta

Num. 44889419 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 08/05/2026 14:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814541614300000043825050
Número do documento: 26050814541614300000043825050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:33
nulidade da audiência por falhas técnicas e
ausência de dolo específico, além de
violação ao princípio do ne bis in idem em
razão da cumulação de sanção penal e
administrativa.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em
saber se: (i) a transcrição de depoimentos
em vídeo (degravação) no corpo do
acórdão configura erro de fato; (ii) houve
omissão quanto ao cerceamento de defesa
por instabilidade técnica na audiência
virtual; (iii) o tipo penal do art. 347 do
Código Eleitoral exige dolo específico; e (iv)
a
aplicação
concomitante
de
multa
administrativa e sanção penal pelo mesmo
fato configura bis in idem.
III. Razões de Decidir
4. A alegação de erro de fato sobre a
natureza da prova de registro audiovisual é
rejeitada, uma vez que o acórdão realizou a
degravação do conteúdo do vídeo da
audiência para mencionar em sua decisão,
sem
que
houvesse
imprecisão
terminológica ou descontextualização dos
fatos,
com
a
indicação
dos
minutos
transcritos, o que demonstra a análise da
mídia original convertida para texto no
corpo do julgado.
5. A alegação de omissão referente à
ilogicidade da suposta renúncia à prova
testemunhal é rejeitada, pois a instrução
processual
fluiu
regularmente
após
a
superação das dificuldades técnicas iniciais
da audiência, e não houve cerceamento de
defesa nem violação ao art. 5º, inc. LV, da
CF/1988.
6. A alegação de omissão quanto ao
elemento subjetivo do tipo é rejeitada. A
decisão do HC 1308-82.2011.6.00.0000 do
TSE, citada pelo embargante, não é
precedente vinculante e, ao analisar o tipo
penal, indica a suficiência do dolo genérico
para
a
configuração
do
crime
de

Num. 44889419 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 08/05/2026 14:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814541614300000043825050
Número do documento: 26050814541614300000043825050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:33
desobediência eleitoral (art. 347 do Código
Eleitoral), não exigindo especial fim de agir,
posicionamento
este
corroborado
pela
doutrina especializada.
7. A alegação de omissão quanto ao
princípio do ne bis in idem é rejeitada. O
acórdão embargado já havia tratado do
tema, esclarecendo que as sanções penal e
administrativa possuem substratos fáticos
distintos
e
naturezas
jurídicas
independentes, além de ter respaldo no art.
56, § 8º, da Lei nº 9.504/1997. A Rcl n.
41.557/SP do STF não é aplicável ao
presente caso, pois trata de improbidade
administrativa e não de desobediência
eleitoral.
8.
A
alegação
de
necessidade
de
prequestionamento é rejeitada, pois as
matérias suscitadas foram devidamente
enfrentadas no acórdão embargado, sendo
desnecessária
a
menção
expressa
a
dispositivos legais para fins de interposição
de
recursos
aos
tribunais
superiores,
bastando que a questão jurídica tenha sido
efetivamente debatida.
IV. Dispositivo e Tese
9. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O crime de desobediência previsto no art.
347 do Código Eleitoral prescinde de dolo
específico ou especial fim de agir.
Dispositivos relevantes citados: CE, arts.
275 e 347; CPC, art. 1.022; CF/1988, art.
5º, LIV e LV; Lei nº 9.504/1997, art. 56, § 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, HC nº
1308-82.2011.6.00.0000, Rel. Min. Marco
Aurélio,
j.
28.02.2012;
STF,
Rcl
nº
41.557/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
15.12.2020.

Num. 44889419 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 08/05/2026 14:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814541614300000043825050
Número do documento: 26050814541614300000043825050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:33
Ementa elaborada com auxílio da ferramenta de Inteligência Artificial
AssessorIA e submetida à revisão técnica
humana, conforme Resolução-TRE/PR n.
959/2025 e Resolução-CNJ n. 615/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face
do acórdão n. 69.102 (ID 44864313). A decisão colegiada, por unanimidade, negou provimento
ao recurso criminal e manteve integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor do
embargante pelo crime de desobediência (art. 347 do Código Eleitoral).
Em suas razões (ID 44870538), alega o embargante: a) erro de fato sobre a natureza da prova de
registro audiovisual; b) omissão referente à ilogicidade da suposta renúncia à prova; c) omissão
quanto ao elemento subjetivo do tipo; d) omissão quanto ao princípio do ne bis in idem; e) a
necessidade de prequestionamento acerca do art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal,
art. 347 do Código Eleitoral, princípio do ne bis in idem e Rcl 41.577/SP.
Requer, ao final: a) o recebimento e o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados;
b) a concessão de efeitos infringentes para anular a audiência de instrução; c) subsidiariamente,
a absolvição do embargante por atipicidade; d) o prequestionamento das matérias suscitadas.
Diante dos possíveis efeitos infringentes, determinou-se a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 44871653), a qual apresentou contrarrazões (ID 44878198), aduzindo que os
embargos de declaração opostos pela parte não apontaram quaisquer vícios de omissão,
contradição ou obscuridade. Ao final, pugnou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44889419 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 08/05/2026 14:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814541614300000043825050
Número do documento: 26050814541614300000043825050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:33
Os Embargos são tempestivos. O acórdão embargado foi publicado no DJe em 26/03/2026 (ID
44868728) e os embargos foram opostos em 30/03/2026 (ID 44870538), no primeiro dia útil
subsequente ao final do prazo, que se encerraria em 29/03/2026 (domingo).
Ciente em 14/04/2026 (ID 44878197), a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões
na mesma data (ID 44878198), tempestivamente.
Assim, presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, conheço dos embargos.
Mérito
Os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada, com o
objetivo de aperfeiçoar a prestação jurisdicional mediante o saneamento de vícios intrínsecos ao
julgado. No âmbito desta Justiça Especializada, o art. 275 do Código Eleitoral se refere
expressamente às hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material."
Uma vez delimitado o referencial normativo, passa-se à análise das razões ventiladas por OSESA
RODRIGUES DE OLIVEIRA.
Inicialmente, o embargante se insurge contra suposto erro de fato, alegando que o acórdão teria
feito referência à degravação da audiência no ID 44838486, quando na verdade o arquivo seria
correspondente a um vídeo.
Contudo, não há qualquer erro na fundamentação da decisão judicial embargada, a qual
consignou o seguinte:
"Com relação à dispensa da testemunha de acusação Aletheia Barros Aparício, não
procede a tese de nulidade por cerceamento de defesa. Isso porque, além de ter sido
arrolada pelo Ministério Público, há prova incontestável de que o advogado do réu
concordou expressamente com a dispensa da oitiva, conforme degravação da audiência
[ID 44838486, 1:26 a 1:44]:

Ministério Público: [...] Doutora, se a defesa não se opuser, eu vou desistir da
testemunha.
Juíza: Tudo bem, doutor?
Advogado de defesa: Tudo bem.
Juíza: E aí nós passaremos a ouvir então o senhor Oseias."

Num. 44889419 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 08/05/2026 14:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814541614300000043825050
Número do documento: 26050814541614300000043825050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:33
Conforme se depreende da leitura do voto, realizou-se a degravação do conteúdo do vídeo de
audiência juntado no ID 44838486 para que pudesse ser mencionado na decisão. Em nenhum
momento houve imprecisão terminológica nem descontextualização dos fatos, tanto é assim que
constam os minutos transcritos, indicando que a mídia foi sim analisada em seu formato original.
No entanto, para trazer seu conteúdo ao corpo do julgado, foi necessário transformá-la em texto -
o que, de modo algum, caracteriza o erro formal sustentado pelo embargante.
Em seguida, aduz o embargante a existência de omissão do acórdão referente à instabilidade
técnica reconhecida pelo juízo e à ausência de lógica da suposta renúncia à prova testemunhal.
De fato, no início do vídeo do ID 44838486, a magistrada afirma que havia problemas técnicos,
mas que já teriam sido resolvidos. Na ocasião, o advogado também informou que a imagem
estava travando, mas que conseguia ouvir. Nesse sentido, a fim de esclarecer a situação, faz-se
a transcrição do arquivo audiovisual da audiência (ID 44838486):
Juíza: Será que agora deu certo? Tão me ouvindo?
Servidor: Tô ouvindo bem. E agora deu.
Juíza: Deu? Então tá bom. Muito obrigada pela paciência de todos, tá? Eh... só deixa eu
me organizar aqui pra gente ver...
Advogado: A imagem da senhora travou. Tá travando.
Juíza: Tá travando?
Advogado: Tá. A voz está perfeita, mas a imagem tá travando. Isso.
Juíza: Ah, tá. Ouvindo a minha voz tá bom. Minha imagem não é tão relevante assim.
(Risos). Doutores, estão bem? Doutora Márcia, tá tudo certinho?
Advogado: Tudo bem. E a senhora, tudo bem?
Juíza: Tudo certinho também. Eh, o... o senhor Oséias também está aqui na sala, né? Tô
vendo a... a sala dele também aberta, mas tá sem a imagem. Eh, Doutora Márcia,
podemos iniciar já ouvindo a testemunha? Me parece que é uma só... uma testemunha só
arrolada?
Promotora: Sim. Doutora, se a defesa não se opuser, eu vou desistir da testemunha.
Juíza: Tudo bem, Doutor?
Advogado: Tudo bem.
Juíza: Eh, e aí nós passaremos a ouvir então o senhor Oséias.
Advogado: Osésa. Osésa.
Juíza: Osésa, desculpa.
Advogado: Nós vamos trocar esse nome dele, Doutora.
Juíza: É, não, eu que preciso trocar meu óculos, isso sim.

Num. 44889419 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 08/05/2026 14:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814541614300000043825050
Número do documento: 26050814541614300000043825050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:33
Advogado: Isso é normal. A senhora ainda vai chegar na minha idade, se Deus quiser, vai
ver como é que é difícil isso aí.
Juíza: É, né? Mas tá ótimo. Então, ah... essa audiência ela já tá sendo gravada, tá? Eh, e
então ah... vamos iniciar aqui com o interrogatório do senhor Osésa. Eh, boa tarde,
senhor Osésa, tudo bom?
Osésa Rodrigues Oliveira: Tudo bom, graças a Deus.
Dos elementos coligidos, extrai-se que a instrução processual fluiu regularmente após a
superação das dificuldades técnicas iniciais. Quanto à manifestação da Promotora de Justiça,
diferentemente do que alega o embargante, a imagem condiz perfeitamente com o áudio. Sobre
os alegados saltos de imagem ou frame skipping, tais fenômenos não se confirmam; o que se
observa é a dinâmica própria da plataforma de videoconferência, que alterna automaticamente o
foco da câmera para o interlocutor ativo, inexistindo qualquer vício na gravação.
Ademais, não há cerceamento de defesa nem violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição
Federal, pelas seguintes razões: i) não houve falha técnica que comprometesse a comunicação
durante a audiência; ii) a testemunha foi dispensada com a concordância expressa da defesa; iii)
a testemunha foi arrolada pela acusação, a quem cabia decidir sobre a pertinência da oitiva; iv)
se a defesa tinha interesse em inquirir o testigo, deveria tê-lo arrolado no momento adequado; v)
não houve protesto em se realizar o interrogatório do acusado como primeiro ato de instrução,
demonstrando que a defesa tinha conhecimento da desistência da prova pelo Ministério Público;
vi) a discordância ocorreu somente após o interrogatório do acusado, o que indica se tratar de
manobra para anular instrução desfavorável ao embargante.
Aduz o embargante, ainda, que a decisão colegiada foi omissa e contraditória com a
jurisprudência dos tribunais superiores ao consignar que o crime de desobediência eleitoral (art.
347 do Código Eleitoral) tem como requisito apenas o dolo genérico. Como precedente violado,
cita o HC 1308-82.2011.6.00.0000 do TSE, sem, contudo, apontar as razões pelas quais o
acórdão embargado teria divergido da orientação contida no referido julgado.
Cumpre esclarecer que um habeas corpus isolado não é precedente vinculante que autorize a
interposição de embargos. Tal categoria, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, é reservada a teses firmadas em repercussão geral ou em recursos repetitivos.
De todo modo, a decisão do HC 1308-82.2011.6.00.0000 trancou ação penal por crime de
desobediência ao entender, em síntese, pela ausência de dolo e pela inexistência de ordem
judicial direta e objetiva direcionada ao paciente. Em nenhum momento se menciona que deve
ser demonstrado o elemento subjetivo especial do tipo, pelo contrário, a atipicidade da conduta se
deu pela ausência de dolo genérico, nos seguintes termos:
"3. O tipo penal aperfeiçoa-se apenas na sua forma dolosa, traduzida na vontade de não
cumprir a ordens ou instruções da justiça eleitoral ou opor embaraços a sua execução.
4. A moldura penal não faz referências ao elemento subjetivo explícito, mas é
inquestionável a necessidade de se identificar no comportamento o propósito de
desobedecer, de frustrar a administração da justiça eleitoral."
No trecho, está evidenciada a conclusão de que o tipo penal se consuma com o mero

Num. 44889419 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 08/05/2026 14:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814541614300000043825050
Número do documento: 26050814541614300000043825050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:33
descumprimento de ordens ou instruções da justiça eleitoral ou oposição de embaraços a sua
execução. Isto é, basta o dolo genérico de descumprir ordem direta e individualizada da justiça
eleitoral, como é o caso dos autos, para que se configure o crime de desobediência do art. 347 do
Código Eleitoral.
Além disso, o próprio julgado diz que "A moldura penal não faz referências ao elemento subjetivo
explícito", demonstrando que não há especial fim de agir para o tipo penal em comento. Do
mesmo modo, se o autor tem a intenção de descumprir uma ordem judicial, por consequência,
terá "o propósito de desobedecer, de frustrar a administração da justiça eleitoral". Nesse caso,
não se trata de dolo específico, mas sim de uma intenção inerente ao delito.
Tal é o entendimento pacífico da doutrina especializada: "O art. 347 do Código Eleitoral não exige
nenhum propósito específico na conduta praticada pelo agente delituoso. Basta apenas a prova
do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de recusar cumprimento ou
obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços a sua
execução" (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral, 2020, p.1004). Cita-se, ainda, no mesmo
sentido: GOMES, José Jairo. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral, 2016, p. 196;
RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral, 2018, p. 951.
Ato contínuo, o embargante aduz a existência de omissão do acórdão quanto à alegação de bis in
idem entre a sanção penal e a multa administrativa imposta. Acerca dessa tese, assim consignou
a decisão colegiada:
"O recorrente afirma que foi punido duplamente pelo mesmo fato, com multa e
condenação criminal, sendo tal conclusão confirmada pela sentença após o manejo de
embargos de declaração. No entanto, diversamente do alegado pela defesa, o juízo de
origem esclareceu, de forma inequívoca, que as reprimendas possuem substratos fáticos
distintos e naturezas jurídicas independentes.
[...]
Ademais, a cumulatividade das sanções encontra respaldo expresso no art. 56, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997. O referido dispositivo estabelece que o descumprimento da decisão que
concede o direito de resposta sujeita o infrator à pena pecuniária, sem prejuízo da
responsabilização criminal prevista no art. 347 do Código Eleitoral. Depreende-se,
portanto, que o legislador previu expressamente o concurso de sanções, evidenciando a
autonomia das esferas administrativa e penal ante o mesmo evento fático.
[...]
Quanto à tese estabelecida na Rcl n. 41.557/SP do Supremo Tribunal Federal, não cabe
aplicar a ratio decidendi do julgado ao presente caso. Isso porque os fatos da decisão são
diversos daqueles ora analisados, visto que dizem respeito a condutas que configuram
improbidade administrativa. Ademais, conforme o próprio artigo doutrinário trazido pela
defesa, trata-se de aplicação de princípios penais, em especial do ne bis in idem, ao
direito administrativo sancionador, especificamente quando houver decisão no âmbito
criminal de negativa de autoria ou de inexistência do fato em benefício do acusado."
Extrai-se do trecho supracitado que a questão foi suficientemente discutida no acórdão
embargado, inexistindo omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Num. 44889419 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 08/05/2026 14:54:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814541614300000043825050
Número do documento: 26050814541614300000043825050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:33
Por fim, quanto ao prequestionamento das matérias ventiladas, cumpre registrar que estas se
encontram devidamente enfrentadas no acórdão, uma vez que não foram reconhecidos os vícios
alegados pelo embargante. Ressalte-se que, para fins de interposição de recursos aos tribunais
superiores, é prescindível a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a questão
jurídica tenha sido efetivamente debatida, configurando o chamado prequestionamento implícito.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração opostos e, no
mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. FERNANDO PRAZERES
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600956-
52.2024.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO PRAZERES -
EMBARGANTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Advogado do EMBARGANTE: JOSE
ROBERTO BALESTRA - PR17646 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.05.2026